Tribunal: TJSP
Processo: 1021131-38.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DANO MORAL - Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que afastou a incidência de dano moral – Descabimento – Hipótese em que não houve violação à dignidade da autora ou aos seus direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por dano moral – Dano moral não configurado – Honorários sucumbenciais

Ementa:
APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DANO MORAL - Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que afastou a incidência de dano moral – Descabimento – Hipótese em que não houve violação à dignidade da autora ou aos seus direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por dano moral – Dano moral não configurado – Honorários sucumbenciais mantidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1021131-38.2019.8.26.0005, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante FRANCISCA SOARES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021131-38.2019.8.26.0005
2
VOTO No: 31463
APEL.No: 1021131-38.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: FRANCISCA SOARES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO CETELEM S/A
APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DANO
MORAL - Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença
que afastou a incidência de dano moral Descabimento
Hipótese em que não houve violação à dignidade da autora
ou aos seus direitos da personalidade, de modo a ensejar a
reparação por dano moral Dano moral não configurado
Honorários
sucumbenciais
mantidos
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.68-69, que julgou procedente
pedido
de
declaração
de
inexistência
de
relação
jurídica, mas improcedentes os pedidos de repetição de
indébito e de indenização por dano moral, formulados em
demanda movida em face de Banco Cetelem S/A, apela a
autora, Francisca Soares Pereira (fls. 72-84).
Sustenta, em apertada síntese, que nunca
contratou com o banco, porém vinha sofrendo descontos em
seu benefício.
Afirma que se configurou o dano moral
indenizável e que os honorários devem ser arbitrados em
20% do valor da causa, observada a sua sucumbência
mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021131-38.2019.8.26.0005
3
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em exame, a autora afirma que
jamais contratou empréstimo com o réu e que mesmo assim
seu benefício previdenciário vinha sofrendo descontos
mensais.
O réu não apresentou defesa, de modo que
deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica
entre as partes, conforme afirmado na petição inicial.
Por outro lado, a despeito da autora
afirmar não ter contratado empréstimo, reconhece que o
respectivo montante foi efetivamente disponibilizado em
sua conta corrente.
Dessa forma, mesmo o ressarcimento de
valores descontados deveria ser realizado na forma
simples e somente no que superar os valores disponibilizados à autora, a fim de evitar
enriquecimento sem causa desta.
No entanto, como bem observado pela
respeitável sentença, os descontos já realizados não se
mostraram suficientes sequer para restituir o valor que
a própria autora reconhece lhe ter sido disponibilizado.
Nesse contexto, com relação ao pedido de
indenização por dano moral, o inconformismo da autora
não merece ser acolhido.
Não há nos autos do processo prova
alguma de que dos fatos aqui narrados tenham decorrido
consequências mais graves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021131-38.2019.8.26.0005
4
O dano moral deve ser sempre comprovado,
somente prescindindo de demonstração quando a ocorrência
de determinados fatos, como o protesto indevido ou a
morte de familiar, fazem presumir a sua ocorrência.
De fato, “podemos afirmar que o dano
moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da
pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por
exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem,
bens jurídicos tutelados constitucionalmente” (Pablo
Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, in Novo curso
de Direito Civil, volume III: responsabilidade Civil,
São Paulo, Saraiva, 2007, p. 55).
No presente caso, muito embora o contrato
seja nulo, tal fato, por si só, não gera presunção de
violação a um direito da personalidade da autora, até
mesmo porque o respectivo montante lhe foi disponibilizado.
De fato, não há prova nos autos do
processo de que os descontos indevidamente realizados,
na
ordem
de
R$52,77,
tenham
acarretado
maiores
transtornos à mutuária, a quem se disponibilzou de uma
só vez a quantia de R$1.847,92.
Assim, a nulidade do contrato e as
circunstâncias aqui presentes não geram dano moral a ser
indenizado, configurando mero aborrecimento, sem maiores
desdobramentos.
Quanto
ao
pedido
de
majoração
dos
honorários advocatícios, ainda sem razão a autora.
Tendo em vista a baixa complexidade do
processo, que se desenvolveu com a realização de poucos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021131-38.2019.8.26.0005
5
atos e sem dilação probatória, o valor dos honorários,
fixado em 10% sobre o valor da causa, mostra-se
suficiente para remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, não
comportando a pretendida majoração.
Saliente-se que, diferentemente do que
alega a apelante, não há como falar em sucumbência
mínima de sua parte, pois foram julgados improcedentes
os pedidos de restituição e de indenização por dano
moral.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora